Tribunal: TJPA
Processo: 0016478-53.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0016478-53.2018.8.14.0401
COMARCA DE BELÉM (7ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA
- ADVOGADOS GUSTAVO BOTELHO DE MATOS (OAB/PA Nº 11.872) E LEANDRO BASTOS PEREIRA (OAB/PA Nº 15.346);
BRANNY BECHIR AMARAL, NELSON PÁTRICK DA SILVA CAMPOS, RAIMUNDO FIRMO OLIVEIRA DA SILVA
(DEFENSORA PÚBLICA ROSSANA PARENTE SOUZA);
NELSON PATRICK MELO DOS SANTOS
(DEFENSOR PÚBLICO ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 158, §3º, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO PROVIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA COMO CONSEQUÊNCIA DA SUA REDUÇÃO. PREJUDICADO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1.
É inviável a pretensão absolutória se o acervo fático-probatório demonstra, com indispensável segurança, a culpabilidade penal dos apelantes no crime de extorsão qualificada.
2.
A fixação da pena-base acima do patamar mínimo previsto legalmente restou suficientemente justificada na sentença recorrida, diante do reconhecimento de alguns dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal como desfavoráveis aos recorrentes.
3.
É incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea realizada em sede policial, quando constatado que, ao lado dos mencionados interrogatórios não terem sido considerados pelo Juízo de 1º grau quando da fundamentação de seu
decisum
, os únicos recorrentes que compareceram em Juízo para relatar suas versões dos fatos tentaram a todo custo negar os seus envolvimentos no ilícito.
4.
Não há como aplicar a minorante da participação da menor importância em favor de Rogerio Silva Oliveira (1º apelante), porquanto o recorrente, assim como todos os outros 04 denunciados e condenados, teve envolvimento direto e relevante na empreitada criminosa, consubstanciando sua participação em verdadeira coautoria.
5.
Deve o pedido consequente de modificação do regime inicial de cumprimento da pena ser julgado prejudicado, diante da manutenção das reprimendas definitivas fixadas na r. sentença, encontrando-se o regime inicial fechado devidamente justificado com fulcro no art. 33 do Código Penal.
6.
Há de ser indeferido o pedido de isenção do pagamento da pena de multa imposta a Rogério Silva Oliveira (1º apelante), porquanto o valor do dia-multa já foi estabelecido no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato delituoso, decorrendo a sanção de imposição legal, não havendo a possibilidade de exclusão pelo simples fato do recorrente ser pobre nos termos da lei, sob pena de se ferir o princípio da legalidade e da correlação com a pena privativa de liberdade.
7.
Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte do mês de julho de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 20 de julho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0016478-53.2018.8.14.0401
COMARCA DE BELÉM (7ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: ROGERIO SILVA OLIVEIRA
- ADVOGADOS GUSTAVO BOTELHO DE MATOS (OAB/PA Nº 11.872) E LEANDRO BASTOS PEREIRA (OAB/PA Nº 15.346);
BRANNY BECHIR AMARAL, NELSON PÁTRICK DA SILVA CAMPOS, RAIMUNDO FIRMO OLIVEIRA DA SILVA
(DEFENSORA PÚBLICA ROSSANA PARENTE SOUZA);
NELSON PATRICK MELO DOS SANTOS
(DEFENSOR PÚBLICO ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Rogério Silva Oliveira (1º apelante),
por intermédio dos advogados

Gustavo Botelho de Matos e Leandro Bastos Pereira,
Branny Bechir Amaral (2º apelante), Nelson Patrick da Silva Campos (3º apelante) e Raimundo Firmo Oliveira da Silva (4º apelante)
, por meio da defensora pública Rossana Parente Souza, e
Nelson Patrick Melo dos Santos (5º apelante)
, assistido pelo defensor público Alessandro Oliveira da Silva, interpuseram apelações, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 158, §3º, do Código Penal, às penas de:
a)

Rogério Silva Oliveira (1º apelante):

08 anos de reclusão, sob o regime inicial fechado, além do pagamento de 126 dias-multa;

b)

Branny Bechir Amaral (2º apelante):

10 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 243 dias-multa;
c)

Nelson Patrick da Silva Campos (3º apelante):

11 anos de reclusão, sob o regime inicial fechado, além do pagamento de 301 dias-multa;
d)

Raimundo Firmo Oliveira da Silva (4º apelante):

08 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 126 dias-multa;

e)

Nelson Patrick Melo dos Santos (5º apelante)
:
11 anos de reclusão, sob o regime inicial fechado, além do pagamento de 301 dias-multa.

Conforme se extrai da r. sentença, narra a exordial acusatória que:
¿no dia 27/05/2018, por volta de 08h, no interior do estacionamento do Supermercado Líder, localizado na Avenida Visconde de Souza Franco, os denunciados, com emprego de arma de fogo, forçaram a vítima Ronaldo Luongo a ingressar em seu próprio veículo automotor, Toyota Corolla Autis, cor prata, placa QED-2068, a fim de subtrair-lhes pertences.
Descreve-se que a vítima havia há pouco sacado a quantia de R$1.000,00 de um caixa eletrônico localizado no estabelecimento e realizado algumas compras, sendo, então, abordada por NELSON PATRICK DA SILVA CAMPOS, mediante emprego de arma de fogo, ao retornar para seu veículo.
Já fora do estacionamento, a vítima teria sido forçada a entrar em um táxi, modelo Renault Logan, branco, placa QDU-8033, utilizado em apoio ao crime, onde foi obrigada por RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA e NELSON PATRICK DA SILVA CAMPOS a entregar todos os seus cartões de crédito e fornecer as respectivas senhas e documentos. A vítima teria ficado por aproximadamente três horas com a liberdade restringida pelos criminosos.
Relata-se, ainda, que BRANNY BECHIR AMARAL, NELSON PATRICK MELO DOS SANTOS e ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA teriam utilizado o veículo e os cartões da vítima para sacar R$2.300,00 em um posto de gasolina, realizar compras nas Lojas Americanas no valor de R$8.775,80 às 09h58, além de outras no montante de R$1.599,00 e R$9.494,00, lapso temporal durante o qual a vítima foi mantida com a liberdade restringida, sendo somente liberada por volta de 11h na Travessa Rômulo Maiorana.
É explicado que RAIMUNDO FIRMO OLIVEIRA DA SILVA foi identificado porque o táxi utilizado em apoio à ação criminosa fora por ele alugado, confessando, então, sua participação perante a autoridade policial, oportunidade em que indicou a localização de seus comparsas.
No local indicado, foram encontrados BRANNY BECHIR AMARAL, NELSON PATRICK DA SILVA CAMPOS e NELSON PATRICK MELO DOS SANTOS na posse de grande quantidade de entorpecentes da espécie maconha/haxixe e cocaína, fato que está sendo objeto de investigação autônoma, além de munição de arma de fogo, vários instrumentos destinados à adulteração de sinais característicos de veículos automotores, um carro e uma televisão marca Samsung, adquirida nas Lojas Americanas mediante a utilização do cartão da vítima.
Por fim, descreve-se que a vítima reconheceu os denunciados como os autores do crime, conforme auto de reconhecimento de
pessoa por fotografia de fls. 10 do IPL.¿

Em suas razões recursais, fls. 297/305, a defesa de
Rogério Silva Oliveira (1º apelante)
postula, inicialmente, sua absolvição, ante a fragilidade das provas produzidas. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base para o mínimo legal, a diminuição da reprimenda na fração de 1/3 pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, do Código Penal), a alteração do cumprimento da sanção privativa de liberdade para regime diverso do fechado como consequência da modificação da pena e, por último, a isenção do pagamento da multa imposta, por ser pobre no sentido da lei.

Por sua vez, a defesa de
Branny Bechir Amaral (2º apelante), Nelson Patrick da Silva Campos (3º apelante) e Raimundo Firmo Oliveira da Silva (4º apelante)
, pugna, às fls. 308/321, a absolvição do 2º recorrente (sob alegação de nulidade no reconhecimento procedido) e do 3º e 4º apelantes (sob o argumento de insuficiência probatória). Caso não seja o entendimento adotado, pleiteia a redução da pena-base, o reconhecimento da confissão dos recorrentes na Delegacia de Polícia, a fixação de regime inicial mais favorável aos apelantes como consequência da redução da reprimenda e o prequestionamento de toda a matéria aventada.

Por fim, a defesa de
Nelson Patrick Melo dos Santos (5º apelante),
postula, às fls. 324/330, sua absolvição, em função da deficiência probatória ou, subsidiariamente, a fixação da sanção inicial no seu patamar ínfimo, o reconhecimento da atenuante da confissão do réu em sede policial, com a consequente aplicação de regime inicial mais benéfico e, por fim, o prequestionamento da matéria questionada.

Contrarrazoando os recursos interpostos (fls.331/340; 341/349; 350/358), o
dominus litis
defende seus desprovimentos, a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

Sob revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 20 de julho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0016478-53.2018.8.14.0401
COMARCA DE BELÉM (7ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: ROGERIO SILVA OLIVEIRA
- ADVOGADOS GUSTAVO BOTELHO DE MATOS (OAB/PA Nº 11.872) E LEANDRO BASTOS PEREIRA (OAB/PA Nº 15.346);
BRANNY BECHIR AMARAL, NELSON PÁTRICK DA SILVA CAMPOS, RAIMUNDO FIRMO OLIVEIRA DA SILVA
(DEFENSORA PÚBLICA ROSSANA PARENTE SOUZA);
NELSON PATRICK MELO DOS SANTOS
(DEFENSOR PÚBLICO ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Os recursos foram interpostos em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que concerne ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, deles conheço.

Objetivando melhor adequar - de forma lógica e didática - o aspecto redacional deste voto, adianto, de pronto, que tratarei globalmente dos pedidos defensivos contidos nas três apelações interpostas na seguinte ordem: a) absolvição; b) redução da pena-base para o mínimo legal; c) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; d) aplicação da causa de diminuição de menor participação; e) modificação do regime inicial como consequência da redução da reprimenda; f) isenção da pena de multa; g) prequestionamento.

Pois bem.

Inicio assentando que, ao compulsar os autos, é forçosa a conclusão de que
não há como prosperar a versão absolutória apresentada pelos apelantes
, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar o envolvimento de todos os recorrentes (total de 05) no ilícito perpetrado.

Com efeito, a materialidade e a autoria delitivas se encontram devidamente evidenciadas, em especial, pelo:

1)
Boletim de Ocorrência Policial
(fl. 04 do IPL);

2)
Termo de Exibição e Apreensão e de Entrega
do veículo Toyota Corolla Autis, placa QEF-2068, à vítima (fls. 14/15 do IPL);

4)
Auto de Exibição e Apreensão e de Entrega
dos carros Nissan March 10S Flex, placa OTV-9530 e Renault Logan EXPR 10, placa QDU-8033 (fl. 19 do IPL);

5)
Termo de Entrega
do automóvel Renault Logan EXPR 10, placa QDU-8033, registrado em nome de Edivaldo Carlos de Souza (fl. 20 do IPL);

6)
Contrato de Locação
do veículo Renault Logan EXPR 10, placa QDU-8033, pela J F Duarte & Cia Ltda-ME ao acusado Raimundo Firmo Oliveira Da Silva, pelo período de 12 meses, assinado em 19/02/2018 (fls.32/33 do IPL);

7)
Cupom nº 17815 das Lojas Americanas
, datado de 27/05/2018, referente à compra de: quatro chips da Tim, quatro Samsung Galaxy, um suporte LED/LCD, uma TV 55 LED Smart 4K HDR Samsung e dois ventiladores Ventisol, tudo no valor total de R$8.775,80 (fl. 39 do IPL);

8)
Cupom nº 76314 das Lojas Americanas
, datado de 27/05/2018, referente à compra de quatro Samsung Galaxy e duas TV 40 LED Smart 4K HDR, no valor de R$9.494,00 (fl. 40 do IPL);

9)
Cupom nº 17816 das Lojas Americanas
, datado de 27/05/2018, referente à compra de uma TV 42 LED Smart Philco, no valor de R$1.599,00 (fl. 41 do IPL);

10)
Auto de Qualificação Indireta de Rogério Silva Oliveira (1º apelante)
, realizado pelo investigador da polícia civil Lenildo da Silva Sousa (fls. 42/43 do IPL);

11)
Relatório Técnico elaborado pelo investigador da polícia civil Fernando Augusto Barros Oliveira, sobre a análise de imagens e investigações do fato aqui em apuração.
No mencionado documento é descrito que as imagens analisadas se referem ao circuito interno do supermercado e dos locais onde os criminosos efetuaram compras com os cartões da vítima. É, então, relatado que, das imagens do supermercado, identificou-se o táxi, Renault Logan, placa QDU-8033, Nelson Patrick da Silva Campos (3º apelante) seguindo a vítima dentro do estabelecimento e Nelson Patrick Melo dos Santos (5º recorrente) abordando-a no estacionamento, ocasião em que a colocou, por volta de 08h14min, no banco traseiro do carro Toyota Corolla, o qual passa a ser seguido pelo táxi descrito. Aponta-se, ainda, a imagem de Rogério Silva Oliveira (1º apelante) no interior das Lojas Americanas, bem como os dados do veículo Renault Logan, pertencente à Edivaldo Carlos de Souza, o qual teria afirmado que efetuou sua locação a Raimundo Firmo Oliveira da Silva (4º apelante) (fls. 83/89 do IPL);

12)
Auto de Exibição e Apreensão
de uma TV 40 LED Smart 4 HDR Samsung, em uma caixa com etiquetas das Lojas Americanas (fl. 91 do IPL);

13)
Prova oral colhida em Juízo
e
Reconhecimento Pessoal realizado pela vítima durante a fase judicial
(fls. 98/100; 139/141; 178/179).

Sigo. Evitando repetições desnecessárias, adoto, como

razão de decidir, trechos da sentença condenatória, nas frações em que tratou, exaustivamente, acerca dos elementos probatórios que demonstram, sem qualquer margem para dúvida, a participação de todos os apelantes no evento criminoso:
¿A
vítima Ronaldo Luongo
declarou
em juízo
que, no dia 27 de maio,
ao retornar para seu veículo no estacionamento do supermercado Líder, foi abordado por um rapaz armado
. Explicou que a porta do veículo ainda estava aberta e o referido homem apontou a arma em sua direção, ocasião em que a vítima a segurou tentando empurrá-la para fechar a porta, não obtendo sucesso porque
outro indivíduo, também armado, se aproximou para dar apoio ao crime
.
Disse que seguiu, sentado no banco de trás de seu veículo, com dois indivíduos até o Hotel Sagres
, percurso durante o qual foi por eles percebido que seu carro era blindado, informação que repassaram a seus comparsas por meio de mensagem de voz.
Posteriormente, surgiu um terceiro indivíduo de cor branca, cujo rosto não queriam que a vítima visualizasse, motivo pelo qual tentaram cobrir seus olhos com a camisa, sem sucesso. A vítima enfatizou que conseguiu enxergar o rosto da referida pessoa pelo retrovisor.
O indivíduo em questão mexeu no painel à procura do localizador do veículo, mas não o encontrou, deixando o local após 5 a 10 minutos.
Informou que ficou aproximadamente uma hora nas proximidades do Hotel Sagres, onde a fizeram repassar os cartões e as senhas respectivas para que uma pessoa, não identificada pela vítima, fosse com eles realizar compras. Durante esse lapso temporal foi transferida para um táxi, onde permaneceu em poder do mesmo indivíduo que estava do seu lado no veículo anterior, sob a mira da arma de fogo, e, ainda, do condutor do táxi,
por aproximadamente 03h30, trafegando por várias localidades, como Bengui, Augusto Montenegro etc.
Durante o percurso,
fizeram uma parada no Líder da Augusto Montengro, onde três novas pessoas fizeram contato pessoal com os criminosos, em sua presença
. Enfatizou que não visualizou o rosto delas.
Enfatizou que ficou em poder dos criminosos por aproximadamente 03h30, sendo liberado um pouco antes das 11h30
na Avenida Rômulo Maiorana. Aduziu, ainda, que seu veículo somente foi recuperado na tarde daquele dia.
A
vítima estimou que participaram do crime sete pessoas, explicando que quatro delas tiveram contato direto com ela e cujos rostos pôde visualizar, enquanto as demais, que são justamente aquelas três pessoas do supermercado Líder da Augusto Montenegro, não tem condições de reconhecer.
A vítima informou que reconheceu os réus por meio de fotografia na delegacia, cerca de uma semana depois do crime, negando tê-lo feito pessoalmente. Não soube dizer se as fotos referidas são as mesmas constantes dos autos.
Disse, também, que, os
prejuízos chegaram a R$20.000,00, mas como os gastos do cartão de crédito foram estornados, perdeu, em definitivo, apenas, aproximadamente, R$3.000,00, valor referente aos saques em dinheiro.
Afirmou, ainda, que os criminosos mencionaram a turma do Serginho da Marambaia nas mensagens de voz.
A Defesa requereu durante a audiência que os réus não fossem submetidos a reconhecimento mediante fotografia, argumentando que prejudicaria o reconhecimento pessoal formal em juízo, o que foi indeferido, tendo em vista que as fotografias referidas constam dos autos do inquérito policial, não havendo qualquer inconstitucionalidade no ato em questão.
A vítima, então, após confirmar que se recordava perfeitamente da fisionomia de quatro dos agentes criminosos, realizou, em juízo, o reconhecimento de BRANNY, por meio das fotografias de fls. 11 e 49-50 do IPL, identificando-o como a pessoa que ingressou no veículo e ali permaneceu por cerca de 5 a 10 minutos, assim que estacionaram às proximidades do Hotel Sagres, sobre a qual houve um esforço por parte dos demais criminosos para que a vítima não visualizasse seu rosto, tendo ela, contudo, conseguido visualizá-lo.
Por meio das fotografias de fls. 53-54 e 84, reconheceu NELSON PATRICK MELO DOS SANTOS, identificando-o como a pessoa que ficou do seu lado com a arma de fogo durante toda a ação criminosa.
Reconheceu, ainda, RAIMUNDO FIRMO OLIVEIRA como o motorista do táxi
.
Não reconheceu ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA pelas fotografias de fls. 65 e 85.
Sobre as fotografias das fls. 57 e 59, afirmou que por não estarem nítidas não teria como afirmar com precisão sobre a pessoa retratada.
A vítima realizou, em seguida, o reconhecimento pessoal dos réus, em obediência ao procedimento do art. 226 do CPP, por meio de vidro espelhado, durante o qual estavam eles alinhados com outros indivíduos. Durante a ato reconheceu BRANNY BECHIR AMARAL, NELSON PATRICK DA SILVA CAMPOS, NELSON PATRICK MELO DOS SANTOS e RAIMUNDO FIRMO OLIVEIRA DA SILVA.
Não reconheceu novamente ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA.
-------------------------------------------------------------------------------------
Interrogado, RAIMUNDO FIRMO OLIVEIRA DA SILVA

negou em juízo sua participação
,
alegando que estava apenas prestando serviço de transporte de passageiros em seu táxi para NELSON PATRICK MELO.

Confirmou que o levou até o supermercado Líder da Doca e voltou a encontrá-lo no perímetro da José Malcher com a José Bonifácio, próximo ao Hotel Sagres, onde estacionou aguardando a chegada de NELSON PATRICK e da vítima.
Disse que só percebeu algo estranho durante o último percurso que fez com eles, que durou aproximadamente 1h30, em razão de telefonemas da vítima, aduzindo que recebeu R$200,00 pelas corridas.
Explicou que NELSON PATRICK lhe ligou por volta de 06h do dia dos fatos pedindo que ele o pegasse na Batista Campos e o levasse até o supermercado Líder da Doca.
Disse que a única parada que fez posteriormente, durante a segunda corrida, que se seguiu a partir de São Brás, foi próximo à Rômulo Maiorana e Barão do Triunfo, onde a vítima foi liberada, quando retornou a São Brás localidade onde deixou NELSON PATRICK.
Afirmou que não viu nenhuma arma de fogo, bem como que a vítima ingressou normalmente no veículo conversando com NELSON PATRICK.
Negou que tenha confessado o crime perante a autoridade policial. Afirmou que trabalha também como vigilante e taxista, inclusive que o veículo utilizado na empreitada criminosa era de sua propriedade.
Questionado afirmou não conhecer ROGÉRIO.
Interrogado, ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA

declarou que não participou da ação criminosa voluntariamente
.
Explicou que BRANNY, em um veículo March branco, o apanhou, por volta das 08h, para ir comprar combustível, mas durante o percurso pararam ao lado de um Corolla, onde ingressou BRANNY retornando em seguida.
Ao retornar BRANNY disse que o declarante deveria fazer compras no valor de R$20.000,00 com cartão de crédito da vítima, sobre a qual apenas disse que estava no Corolla e que estava lhe devendo esse montante, aduzindo que desse valor o declarante poderia tirar algo de R$500,00 para si, valor que lhe devia BRANNY.
ROGÉRIO afirmou que recebeu os dados do cartão de crédito da vítima e realizou duas compras nas Lojas Americanas de São Brás. Disse que foi preso em poder de um dos telefones produto do crime, o qual lhe teria sido entregue por BRANNY para cobrir o valor de R$500,00 que devia ao declarante.
Questionado, esclareceu que por meio de mensagens BRANNY lhe orientou a adquirir várias televisões e telefones celulares, que seriam destinados à família daquele.
Explicou que BRANNY retornou para pegá-lo no Corolla, afirmando que o veículo era de uma pessoa que o estava aguardando no Hotel.
Depois passaram as compras para o March.
Enfatizou que somente manteve contato com BRANNY e que nunca desconfiou que havia em curso uma ação criminosa.
-------------------------------------------------------------------------------------
No ensejo,
sobre as arguições da Defensoria Pública

sobre

supostas irregularidades, passo a discorrer sobre os reconhecimentos realizados em juízo.
A vítima afirmou com segurança em vários momentos de seu depoimento judicial que estava apta a reconhecer quatro dos agentes criminosos. Explicou que foram os quatro com quem teve contato direto, afirmando, sobre as três outras pessoas que participaram do crime, que não chegou a visualizar seus rostos, embora as tenha percebido e ouvido durante a parada no supermercado Líder da Augusto Montenegro.
Pois bem.
A vítima, em juízo, reconheceu, primeiramente, por meio de fotografia, BRANNY BECHIR AMARAL, NELSON PATRICK MELO SANTOS e RAIMUNDO FIRMO DE OLIVEIRA. Afirmou na oportunidade que outras fotos submetidas a reconhecimento não estavam nítidas a ponto de permitir fazer o reconhecimento de forma segura, bem como não reconheceu ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA.
A vítima identificou
BRANNY
como a pessoa que ingressou em seu veículo nas proximidades do Hotel Sagres, ali permanecendo por aproximadamente 5 a 10 minutos, onde mexeu no painel a procura do localizador, sem sucesso.
Informou que houve uma preocupação dos demais agentes criminosos para que ela não visualizasse o rosto de BRANNY. Disse que, por isso, cobriram-no com uma blusa, a qual foi logo retirada, permitindo que ela o enxergasse pelo retrovisor.
NELSON PRATICK MELO DOS SANTOS
foi identificado pela vítima como o indivíduo que a manteve sob a mira da arma de fogo durante toda a empreitada criminosa,
RAIMUNDO FIRMO DE OLIVEIRA
como o motorista do táxi.
Em seguida, durante procedimento formal de reconhecimento pessoal, através de vidro espelhado, com os réus alinhados com cinco outros indivíduos, a vítima reconheceu, com muita segurança e precisão, quatro dos denunciados, a saber: BRANNY BECHIR AMARAL, NELSON PATRICK MELO SANTOS, RAIMUNDO FIRMO DE OLIVEIRA e NELSON PATRICK DA SILVA CAMPOS.
Concluo, portanto, que esses reconhecimentos realizados em juízo são provas válidas porque realizados de forma regular e segura.
É de se pontuar que a vítima, desde o reconhecimento por fotografia em juízo, demonstrou não agir de má-fé. Não apenas negou reconhecer um dos acusados, como preferiu não fazer um reconhecimento frágil sobre outro, em razão da pouca nitidez de suas fotografias.
-------------------------------------------------------------------------------------
Decerto que ela poderia simular um reconhecimento já por meio das fotografias constantes dos autos, se tivesse o ilegítimo interesse de conduzir à sua condenação, a qualquer custo.

O que se conclui, contudo, é que ela agiu de forma prudente, mais de uma vez, enfatizando, inclusive, que se recusava a realizar um reconhecimento leviano.
Frise-se que o ato de reconhecimento por fotografia é plenamente válido se realizado sem prejuízo à Defesa.

Ainda que o ato de reconhecimento não obedeça estritamente ao procedimento previsto no Código Penal, merece validade quando a forma como foi realizado não acarreta qualquer prejuízo ao denunciado e, sobretudo, quando se mostra totalmente condizente com as demais provas produzidas, como é o caso dos autos.
Sabe-se que os ditames do dispositivo em comento não possuem caráter absoluto, consistindo, na realidade, em recomendações legais
, logo, quando não evidenciado qualquer prejuízo ao réu decorrente da forma em que o reconhecimento foi executado, o procedimento, ainda que não siga estritamente ditas recomendações, pode se mostrar revestido dos elementos necessários para sua validade, principalmente quando se encontra em consonância com as demais provas constantes dos autos.
-------------------------------------------------------------------------------------
As
demais provas produzidas, mais precisamente os termos de apreensão e de entrega do veículo Corolla, os autos de apreensão dos carros Nissan March e Renault Logan e da TV 40 LED Smart 4K HDR, o contrato de locação do Logan em nome de RAIMUNDO FIRMO, os cupons de compras das televisões e aparelhos celulares das Lojas Americanas somando o valor de R$19.868,80, o auto de qualificação indireta de ROGERIO SILVA OLIVEIRA e o relatório técnico elaborado pelo IPC Fernando Augusto Barros Oliveira, corroboram as demais provas, sobretudo os depoimentos judiciais e os reconhecimentos realizados em juízo, comprovando a autoria e a materialidade do delito em relação a todos os denunciados.
Explico.
A vítima explicou com detalhes que foi abordada por dois indivíduos armados no supermercado Líder da Doca, que a mantiveram com a liberdade restringida no interior de seu próprio veículo, o qual foi conduzido até as proximidades do Hotel Sagres, onde foi forçada a entregar seus cartões de crédito e respectivas senhas, ali presenciando quando BRANNY procurou no painel, sem sucesso, o localizador do veículo.
Foi enfática ao afirmar BRANNY só ingressou em seu Corolla em São Brás e que lá permaneceu por breve momento, no máximo 10 minutos, bem como que, apesar dos esforços dos demais agentes criminosos, conseguiu visualizar seu rosto.
Também afirmou de forma segura a participação de NELSON PATRICK MELO DOS SANTOS e de RAIMUNDO FIRMO OLIVEIRA DA SILVA, especificando que o primeiro teria sido o responsável por mantê-lo sob a mira da arma de fogo, durante toda a execução do crime, e que o segundo seria o motorista do táxi, que o transportou até o Líder da Augusto Montenegro.
Seu relato se encontra em consonância com o contrato de locação do veículo Logan e com o depoimento de RAIMUNDO FIRMO.
Veja-se que o referido documento comprova que o carro era de responsabilidade de RAIMUNDO, bem como que este confirmou que de fato transportou a vítima e NELSON PATRICK MELO durante extenso percurso, que durou aproximadamente 1h30.
A versão de RAIMUNDO, contudo, de que não participou voluntariamente do crime não merece credibilidade porque contraria, sobretudo, o depoimento da vítima, além de se mostrar incoerente e improvável. Como já mencionado, a vítima depôs de forma segura, coerente e prudente, não se contradizendo em nenhum momento. Não há qualquer razão para tirar o relevo de seu relato judicial, sobretudo porque consonante com as demais provas produzidas.
RAIMUNDO, por outro lado, negou ter visto que a vítima estava sob a mira de uma arma de fogo e que fez a parada no Líder da Augusto Montenegro, onde três outros indivíduos mantiveram contato demonstrando estarem participando da ação criminosa.
Considerando que a vítima teve sua liberdade restringida por tanto tempo, sendo mantida por 1h30 no interior do veículo de RAIMUNDO, é de se inferir que estava sendo submetida, no mínimo, à grave ameaça, logo difícil de se conceber que ele não teria percebido.
Aliás, única conclusão possível é que estava sim ciente do que estava ocorrendo. Se realmente tivesse sido levado contra sua vontade, de forma clandestina, à prática delituosa, não teria razões para faltar com a verdade. Aliás, se tivesse sendo ludibriado por NELSON PATRICK MELO, para que não identificasse a prática delituosa, certamente a vítima teria percebido.
Assim, não se mostra razoável acreditar, na conjuntura do que foi delineado nos autos, que durante 1h30, RAIMUNDO não teria percebido que a vítima estava contra a própria vontade no táxi, sob a mira da arma de fogo. RAIMUNDO participou de todo o modus operandi, desde o primeiro momento, quando estacionou ao lado do veículo da vítima no estacionamento do Líder da Doca
. Veja.
Do relatório técnico elaborado pelo IPC Fernando Oliveira, juntado aos autos do IPL (fls. 83-89), afere-se que o táxi Renault Logan estacionou ao lado do Corolla da vítima às 08:13:34h e, logo após, NELSON PATRICK CAMPOS fez a abordagem da vítima, o qual já a seguia momentos antes no interior do supermercado. Às 08:14:31h, NELSON PATRICK MELO DOS SANTOS desceu, armado, do veículo de RAIMUNDO e colocou a vítima no banco traseiro do Corolla, o qual passou a ser seguido por RAIMUNDO.
Evidenciado, portanto, que RAIMUNDO estava presente durante a abordagem da vítima, participando voluntariamente do crime, participação esta indispensável para sua consumação, já que não apenas levou, pelo menos um, de seus comparsas até o estacionamento, como aguardou a abordagem, seguindo o veículo já subtraído para dar apoio aos demais atos, exauriente ao tipo penal.
Embora a vítima não tenha especificado a participação de NELSON PATRICK CAMPOS no crime, apenas reconhecendo-o como um dos agentes criminosos, do relatório técnico já mencionado, conclui-se que ele seguiu a vítima no supermercado e realizou a primeira abordagem, mediante emprego de arma de fogo, no interior do estacionamento do Líder Doca.
Desse modo, o reconhecimento e o laudo técnico não deixam dúvidas sobre a participação de NELSON PATRICK CAMPOS no crime, participação de relevo, pois foi responsável pela primeira abordagem à vítima, sem a qual poderia o resultado ter sido diverso, quiçá frustrado.
Já com relação a
NELSON PATRICK MELO DOS SANTOS
, ficou demonstrado, em perfeita consonância com o relato judicial da vítima, que ele foi a segunda pessoa que abordou a vítima no supermercado, também com emprego de arma de fogo. Que entrou ao seu lado no Corolla, permanecendo com ela sob a mira de sua arma de fogo, até sua liberação na Avenida Rômulo Maiorana.
Repise-se que a vítima foi enfática ao afirmar que permaneceu sob a mira da arma de NELSON PATRICK MELO durante toda a empreitada criminosa.
Por fim, sobre
ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA
, é de se ressaltar que o relatório referido confirma seu depoimento, no sentido de que foi ele o responsável pelas compras nas Lojas Americanas, efetuadas com o cartão de crédito da vítima.
A versão por ele apresentada em juízo, contudo, também não é verossímil. Segundo seu próprio relato, ROGÉRIO acompanhou vários dos atos executórios, tendo sido o responsável por levar BRANNY até o Corolla para pegar os cartões de crédito da vítima e as respectivas senhas.
Ele próprio afirmou que viu BRANNY entrar no Corolla, voltando de lá com os cartões, que o declarante sabia não serem dele. A versão de que teria feito as compras, no valor de R$20.000,00, no cartão de outra pessoa, adquirido da forma como foi, a mando de BRANNY, só porque poderia retirar algo para si, a fim de receber valor que o último lhe devia, mostra-se, no contexto dos autos, inconcebível.
Não se mostra concebível que ROGÉRIO tenha presenciado a atuação furtiva de BRANNY sem perceber que estava participando do crime. Mostra-se, no contexto dos autos, impossível de se acreditar que ROGÉRIO aceitou fazer compras muito suspeitas - várias televisões e aparelhos celulares em valor altíssimo - no cartão de uma pessoa desconhecida, em poder das senhas respectivas, a pedido de um terceiro que sequer o acompanhou na loja, sem saber que contribuía para o crime.
Ao contrário, é de se concluir que ROGÉRIO atuou voluntária e conscientemente para o crime, participando de forma ativa para a aquisição de quase R$20.000,00 de produtos com os cartões da vítima, razão pela qual sua participação consubstancia verdadeira coautoria, pois consumou o objetivo da conduta delituosa, isso porque, por sua natureza, é de se inferir que o fim almejado pelos agentes era justamente utilizar os cartões da vítima para aquisição de produtos ou para saques em dinheiro.
Ademais, ressalte-se que com ROGÉRIO foi encontrado um dos aparelhos celulares produto do crime, como ele próprio afirmou, o que consolida sua participação na ação criminosa.
-------------------------------------------------------------------------------------
Por fim,
é importante destacar que a atuação de BRANNY relevou-se como dirigente da atividade criminosa. Nota-se com segurança que a ele se deve atribuir a organização da cooperação dos agentes e a direção do crime
. Explico.
Dos depoimentos judiciais de ROGÉRIO e da vítima, percebe-se que
BRANNY foi responsável por coordenar a atuação de ROGÉRIO, pois além de ter lhe buscado em sua casa, o levou para fazer as compras, orientou o que deveria ser comprado e o pegou ao final. ROGÉRIO foi enfático ao afirmar que foi chamado por BRANNY, afirmando inclusive que não conhece nenhum dos demais acusados.
O relato judicial da vítima também revela hierarquia entre BRANNY, NELSON PATRICK MELO e RAIMUNDO. Enquanto os últimos e NELSON PATRICK CAMPOS, mantiveram contato com ela sem qualquer tentativa de resguardar sua fisionomia, demonstraram grande preocupação para que a vítima não visualizasse o rosto de BRANNY, como se quisessem resguardá-lo das consequências do crime, indicando, na conjuntura dos autos, clara subordinação.
Veja-se que NELSON PATRICK MELO e RAIMUNDO, assim como NELSON PATRICK CAMPOS e ROGÉRIO, realizaram, efetivamente, atos executórios junto à vítima ou à loja, enquanto BRANNY poupou-se, atuando na coordenação e retaguarda do crime.
Desse modo, além de ficar configurada a coautoria entre os denunciados, pois eles, sem exceção, realizaram atos executórios sem os quais a empreitada criminosa ficaria prejudicada, como já explicitado, verifica-se a necessidade de aplicação da agravante relativa ao art. 62, inciso I, do CPB - a pena será ainda agravada em relação ao agente que: I- promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes - para BRANNY pelas razões já debatidas.¿
(grifei e sublinhei).

Vivemos tempos em que, infelizmente, não são raras as vezes nas quais a fundamentação da decisão judicial parece se tratar mais de simples adorno formal do que requisito essencial e instransponível para sua legitimidade (validade), todavia, devo acentuar que
este não é o caso dos autos
.

Chamo à atenção para o extremo cuidado que o magistrado Jorge Luiz Lisboa Sanches teve ao examinar os autos desse processo - em parte observado com os fragmentos acima reproduzidos -, apontando,
de forma minuciosa,
as provas produzidas durante a persecução penal, individualizando a conduta de todos os apelantes e refutando, adequadamente, cada um dos argumentos defensivos apresentados (inclusive o que diz respeito à nulidade do procedimento de reconhecimento realizado), de modo a deixar este relator convicto quanto ao acerto da diretiva atacada.

Sendo assim, não vislumbro, como dito anteriormente, a necessidade, neste caso concreto, de reiterar, ainda que com outras palavras, toda a fundamentação exposta no édito questionado, uma vez que os argumentos apresentados - vou insistir neste ponto - são mais do que suficientes para firmar a convicção acerca do envolvimento dos 05 recorrentes no delito pelo qual foram condenados, afastando a tese absolutória.

Deixando mais claro, averbo que, o exame dos autos revela, com margem de segurança, a inegável conclusão de que todos os 05 recorrentes, juntamente com outros 02 indivíduos não identificados, em comunhão de interesse, de forma planejada e com divisão de tarefas, praticaram o crime de extorsão qualificada, constrangendo a vítima Ronaldo Luongo, mediante grave ameaça e restrição de sua liberdade (por cerca de 03h30min), com o claro intuito de obter para si indevida vantagem econômica, por meio da entrega de cartões de crédito e respectivas senhas do ofendido, para, ato contínuo, realizarem saques em dinheiro e várias compras com os mencionados cartões, subtraindo, ainda, ao final, o automóvel da vítima.

Destarte, vencidas as questões acerca da materialidade e da autoria do crime,
passo ao exame dos pedidos relacionados à dosimetria da pena
, afirmando, desde logo, que a diretiva recorrida não comporta qualquer reparo, também, nesse particular.

Para a melhor compreensão da questão de direito a ser examinada, faz-se necessário reproduzir trechos da r. sentença, nas partes de interesses:
¿
1. DO RÉU BRANNY BECHIR AMARAL
Culpabilidade se confunde com a agravante prevista no art. 62, I, do CPB, razão pela qual não será valorada, a fim de evitar o bis in idem.
No tocante aos antecedentes criminais, também não haverá valoração, pois, embora, o réu possuísse uma sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, prolatada no processo de nº 0003557-04.2014.8.14.0401, cuja execução tramita nos autos de nº 0000534-16.2015.8.14.0401, servirá tal fato como agravante genérica da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer-se me bis in idem.
Conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação.
Sem informações sobre os motivos do crime.
Circunstâncias
gravíssimas por ter sido o delito cometido por, no mínimo sete pessoas, no interior de um estabelecimento comercial, com emprego de arma de fogo, o que demonstra maior periculosidade da conduta se comparado com um crime praticado em local aberto, refletindo extrema ousadia por parte do criminoso e gerando maior risco à coletividade. Também merece significativa reprovação o lapso temporal de 3h30, aproximadamente, da restrição da liberdade da vítima, bem como o alto valor das compras realizadas, de próximo da R$20.000,00.
As consequências são comuns ao tipo de delito.
Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.
Considerando que as circunstâncias do crime são gravíssimas no presente caso, reclamando maior reprovação, justificando desta forma um agravamento maior que o normal da pena base, aumento a mesma para o patamar de 08 (oito) anos de reclusão.

-------------------------------------------------------------------------------------
Sem atenuantes.
Incide a agravante da reincidência
, prevista no art. 61, I, do CPB,
uma vez que o réu possuía uma sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, prolatada no processo de nº 0003557-04.2014.8.14.0401, cuja execução tramita nos autos de nº 0000534-16.2015.8.14.0401, consoante certidão judicial criminal de fl. 185, motivo pelo qual aumento a pena anteriormente dosada em 01 (um) ano, fixando-a em 09 (nove) anos de reclusão.
Incide, ainda, a agravante prevista no art. 62, I, do CPB, uma vez que o denunciado organizou a cooperação no crime e dirigiu a atividade dos demais agentes, pelo que aumento a pena anteriormente estabelecida em mais 01 (um) ano, fixando-a em 10 (dez) anos de reclusão, que torno concreta e definitiva, em virtude da ausência de causas de diminuição ou aumento da pena.
Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do réu,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa
, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.
Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, em razão das circunstâncias gravíssimas do crime e do quantum da pena aplicada.
Atendendo ao disposto no art. 33, §§ 2º, `a¿, e 3º do CP, o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade deverá ser no regime fechado, especialmente em razão do quantum da pena, da reincidência do réu e das circunstâncias gravíssimas do crime.
-------------------------------------------------------------------------------------
2. DO RÉU NELSON PATRICK MELO DOS SANTOS
Culpabilidade
elevada na medida em que foi o responsável pela efetiva restrição à liberdade da vítima, tendo-a mantido durante toda a empreitada criminosa sob a mira de sua arma de fogo, merecendo sua conduta, por isso, maior reprovação.
Possui
antecedentes criminais
, na medida em que possui condenação criminal por fato anterior ao presente, cujo trânsito em julgado ocorreu durante o curso desta ação penal (processo nº 0014391-61.2017.8.14.0401). O fato de possuir um sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, nos autos de nº 0008701-51.2017.8.14.0401, cuja execução está tramitando nos de nº 0021528-94.2017.8.14.0401, servirá tal fato como agravante genérica da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer-se me bis in idem.
Conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação.
Sem informações sobre os motivos do crime.
Circunstâncias
gravíssimas por ter sido o delito cometido por, no mínimo sete pessoas, no interior de um estabelecimento comercial, com emprego de arma de fogo, o que demonstra maior periculosidade da conduta se comparado com um crime praticado em local aberto, refletindo extrema ousadia por parte do criminoso e gerando maior risco à coletividade. Também merece significativa reprovação o lapso temporal de 3h30, aproximadamente, da restrição da liberdade da vítima, bem como o alto valor das compras realizadas, de próximo da R$20.000,00.
As consequências são comuns ao tipo de delito.
Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.
Considerando a culpabilidade elevada e os antecedentes criminais do réu e, ainda, que as circunstâncias do crime são gravíssimas no presente caso, reclamando maior reprovação, justificando desta forma um agravamento maior que o normal da pena base, aumento a mesma para o patamar de 10 (dez) anos de reclusão.

Neste sentido, faço remissão aos julgados do STF e o STJ anteriormente citados.
Sem atenuantes.
Incide a agravante da reincidência
, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que o réu possuía uma sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, nos autos de nº 0008701-51.2017.8.14.0401, cuja execução está tramitando nos autos de nº 0021528-94.2017.8.14.0401, consoante certidão judicial criminal de fls. 186, motivo pelo qual
aumento a pena anteriormente dosada em 01 (um) ano, fixando-a em 11 (onze) anos de reclusão, que torno concreta e definitiva, em razão da ausência de causas de diminuição ou aumento da pena.
Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do réu,
comino a pena de multa, a qual estabeleço 301 (trezentos e um) dias-multa,
correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.
Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, em razão das circunstâncias gravíssimas do crime e do quantum da pena aplicada.
Atendendo ao disposto no art. 33, §§ 2º, `a¿, e 3º do CP, o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade deverá ser no regime fechado, especialmente em razão do quantum da pena, da reincidência do réu e das circunstâncias gravíssimas do crime.
---------------------------------------------------------------------------
3. DO RÉU NELSON PATRICK DA SILVA CAMPOS
Culpabilidade
elevada, em virtude de ter seguido a vítima enquanto ela estava no interior do supermercado, antes de ter efetuado a efetiva abordagem da mesma, sendo o primeiro a fazê-la, conduta altamente reprovável, pois denota grande audácia e dedicação ao crime e, por isso, reclama maior
reprovação.
Possui
antecedentes criminais
, na medida em que possui duas condenações criminais por fatos anteriores ao presente, cujos trânsitos em julgado ocorreram durante o curso desta ação penal (processos nº 0008077-07.2014.8.14.0401 e 0008750- 97.2014.8.14.0401). O fato de possuir um sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, nos autos de nº 0001802-46.2013.8.14.0023, cuja execução está tramitando nos de nº 0003064-90.2015.8.14.0401, servirá tal fato como agravante genérica da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer-se me bis in idem.
Conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação.
Sem informações sobre os motivos do crime.
Circunstâncias
gravíssimas por ter sido o delito cometido por, no mínimo sete pessoas, no interior de um estabelecimento comercial, com emprego de arma de fogo, o que demonstra maior periculosidade da conduta se comparado com um crime praticado em local aberto, refletindo extrema ousadia por parte do criminoso e gerando maior risco à coletividade. Também merece significativa reprovação o lapso temporal de 3h30, aproximadamente, da restrição da liberdade da vítima, bem como o alto valor das compras realizadas, de próximo da R$20.000,00.
As consequências são comuns ao tipo de delito.
Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.
Considerando a culpabilidade elevada e os antecedentes criminais do réu e, ainda, que as circunstâncias do crime são gravíssimas no presente caso, reclamando maior reprovação, justificando desta forma um agravamento maior que o normal da pena base, aumento a mesma para o patamar de 10 (dez) anos de reclusão.
Neste sentido, faço remissão aos julgados do STF e o STJ anteriormente citados.
Sem atenuantes.
Incide a agravante da reincidência
, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que o réu possuía uma sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, nos autos de nº 0001802-46.2013.8.14.0023, cuja execução está tramitando nos autos de nº 0003064-90.2015.8.14.0401, consoante certidão judicial criminal de fls. 187,
motivo pelo qual aumento a pena anteriormente dosada em 01 (um) ano, fixando-a em 11 (onze) anos de reclusão, que torno concreta e definitiva, em razão da ausência de causas de diminuição ou aumento da pena.
Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do réu,
comino a pena de multa, a qual estabeleço 301 (trezentos e um) dias-multa,
correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.
Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, em razão das circunstâncias gravíssimas do crime e do quantum da pena aplicada.
Atendendo ao disposto no art. 33, §§ 2º, `a¿, e 3º do CP, o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade deverá ser no regime fechado, especialmente em razão do quantum da pena, da reincidência do réu e das circunstâncias gravíssimas do crime.
---------------------------------------------------------------------------
4. DO RÉU RAIMUNDO FIRMO OLIVEIRA DA SILVA
Culpabilidade normal à espécie.
Não possui antecedentes criminais.
Conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação, devendo ser pontuado que o depoimento da testemunha de defesa não foi suficiente para se chegar a conclusão diversa, pois muito genérico.
Sem informações sobre os motivos.
Circunstâncias
gravíssimas por ter sido o delito cometido por, no mínimo sete pessoas, no interior de um estabelecimento comercial, com emprego de arma de fogo, o que demonstra maior periculosidade da conduta se comparado com um crime praticado em local aberto, refletindo extrema ousadia por parte do criminoso e gerando maior risco à coletividade. Também merece significativa reprovação o lapso temporal de 3h30, aproximadamente, da restrição da liberdade da vítima, bem como o alto valor das compras realizadas, de próximo da R$20.000,00.
As consequências são comuns ao tipo de delito.
Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.
Considerando que as circunstâncias do crime são gravíssimas no presente caso, reclamando maior reprovação, justificando desta forma um agravamento maior que o normal da pena base, aumento a mesma para o patamar de 08 (oito) anos de reclusão, que torno concreta e definitiva, em razão da inexistência de atenuantes, agravantes e de causas de diminuição e de aumento da pena.
Neste sentido, faço remissão aos julgados do STF e o STJ anteriormente citados.
Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do réu,
comino a pena de multa, a qual estabeleço 126 (cento e vinte e seis) dias-multa,
correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.
Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, em razão das circunstâncias gravíssimas do crime.
Atendendo ao disposto no art. 33, § 3º do CP, o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade deverá ser no regime fechado, especialmente em razão das circunstâncias gravíssimas do crime, as quais denotam a insuficiência da aplicação imediata do regime semiaberto para satisfação dos fins da pena.
-------------------------------------------------------------------------------------
5. DO RÉU ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA
Culpabilidade normal à espécie.
Não possui antecedentes criminais.
Conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação, devendo ser pontuado que o depoimento da testemunha de defesa não foi suficiente para se chegar a conclusão diversa, pois muito genérico.
Sem informações sobre os motivos.
Circunstâncias
gravíssimas por ter sido o delito cometido por, no mínimo sete pessoas, no interior de um estabelecimento comercial, com emprego de arma de fogo, o que demonstra maior periculosidade da conduta se comparado com um crime praticado em local aberto, refletindo extrema ousadia por parte do criminoso e gerando maior risco à coletividade. Também merece significativa reprovação o lapso temporal de 3h30, aproximadamente, da restrição da liberdade da vítima, bem como o alto valor das compras realizadas, de próximo da R$20.000,00.
As consequências são comuns ao tipo de delito.
Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.
Considerando que as circunstâncias do crime são gravíssimas no presente caso, reclamando maior reprovação, justificando desta forma um agravamento maior que o normal da pena base, aumento a mesma para o patamar de 08 (oito) anos de reclusão, que torno concreta e definitiva, em razão da inexistência de atenuantes, agravantes e de causas de diminuição e de aumento da pena.
Neste sentido, faço remissão aos julgados do STF e o STJ anteriormente citados.
Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do réu,
comino a pena de multa, a qual estabeleço 126 (cento e vinte e seis) dias-multa,
correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.
Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, em razão das circunstâncias gravíssimas do crime.
Atendendo ao disposto no art. 33, § 3º do CP, o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade deverá ser no regime fechado, especialmente em razão das circunstâncias gravíssimas do crime, as quais denotam a insuficiência da aplicação imediata do regime semiaberto para satisfação dos fins da pena
.¿ (grifei e sublinhei).

Quanto ao
pedido de redução das penas-base aplicadas aos recorrentes
,
impõe consignar que, o magistrado de 1º grau, fixou-as, acertadamente, acima do patamar mínimo legal para todos os apelantes, merecendo, pela justeza dos argumentos expostos, permanecer irretocável.

Com efeito, cumpre anotar, primeiramente, que o
vetor judicial das circunstâncias,
valorado negativamente aos recorrentes, extrapola o ordinário, demonstrando não só uma maior gravidade concreta dos fatos apurados, como também a ousadia dos envolvidos, uma vez que o
ilícito foi cometido por considerável número de indivíduos (no mínimo, 07), no interior de uma estabelecimento comercial, com fluxo diário intenso de pessoas, sendo utilizada, durante a empreitada criminosa, mais de uma arma de fogo, com extensa restrição à liberdade da vítima (aproximadamente, 03h30min) e com compras realizadas de alto valor (próximo dos R$20.000,00), além da subtração do próprio veículo da vítima.

Em segundo lugar e de igual modo, a
circunstância judicial da culpabilidade
, considerada em desfavor de
Nelson Patrick Melo dos Santos (5º recorrente)
e
Nelson Patrick da Silva Campos (3º apelante)
, é justificada pela maior reprovabilidade de suas condutas, porquanto,
enquanto aquele foi o responsável pela restrição direta à liberdade da vítima, tendo-a mantido, durante toda a empreitada criminosa, sob a mira de sua arma de fogo, este seguiu o ofendido enquanto ela estava no interior do estabelecimento, sendo o primeiro a abordá-la no momento em que esta chegou ao seu veículo.

Por fim, em terceiro lugar, o
vetor judicial dos antecedentes criminais
também se encontram devidamente justificados para o
3º e 5º recorrentes
, tendo em vista que, conforme apontado pelo juízo
a quo,

possuem condenações criminais por fatos anteriores ao presente, cujo trânsito em julgado ocorreu durante o curso desta ação penal.

Destarte, volto a repetir, as reprimendas iniciais de todos os 05 apelantes restaram fixadas adequadamente, devendo ser mantidas inalteradas, razão pela qual
julgo improcedente os pleitos defensivos de redução da pena-base para o mínimo legal.

Outrossim, no tocante ao
pedido

de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, apresentado em favor de Branny Bechir Amaral (2º apelante), Nelson Patrick da Silva Campos (3º recorrente), Raimundo Firmo Oliveira da Silva (4º apelante) e Nelson Patrick Melo dos Santos (5º recorrente),
melhor sorte não socorre aos apelantes, uma vez que, ao lado dos seus interrogatórios em sede policial não terem sido considerados pelo Juízo de 1º grau quando da fundamentação de seu
decisum
, os únicos recorrentes que compareceram em juízo para relatar suas versões dos fatos (Raimundo Firmo Oliveira da Silva e Rogério Silva Oliveira), tentaram a todo custo negar os seus envolvimentos no ilícito.

Por outro lado, mostra-se descabida a
tese de participação de menor importância, aventada por Rogério Silva Oliveira (1º apelante),

eis que -

assim como todos os outros 04 denunciados e condenados - teve participação relevante na empreitada criminosa.

De fato, o exame do acervo fático-probatório revela que
Rogério Silva Oliveira (1º recorrente)
foi o responsável pelas diversas compras, em valor altíssimo, realizadas nas Lojas Americanas, efetuadas com o cartão de crédito da vítima, tendo relatado, inclusive, que foi, juntamente com o
Branny Bechir Amaral (2º apelante)
, até o carro do ofendido para pegar os cartões de crédito e as respectivas senhas.

Logo, não resta dúvida de que participou de forma ativa para a aquisição, com os cartões da vítima, de quase R$20.000,00 em produtos, consubstanciando sua participação em verdadeira coautoria, uma vez que concretizou o objetivo final da conduta delituosa, já que, por sua própria natureza, é de se concluir que o pretendido pelos agentes era justamente se utilizar dos mencionados cartões para aquisição de produtos ou saques em dinheiro.

Dessa forma, considerando a manutenção das penas definitivas no mesmo patamar aplicado pelo magistrado de 1º grau, não há como acatar os
pleitos consequentes de modificação do regime inicial de cumprindo da pena
,
os quais - importante destacar - encontram-se devidamente justificados no
decisum
,
devendo permanecer no fechado
, com fulcro no art. 33 do Código Penal.

Com relação ao
pedido de isenção do pagamento da pena de multa imposta, levantado apenas por Rogério Silva Oliveira (1º apelante),

destaco que o valor do dia-multa já foi estabelecido no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato delituoso, sendo que, como é sabido, a referida sanção decorre de imposição legal, não havendo a possibilidade de exclusão pelo simples fato do recorrente ser pobre nos termos da lei, sob pena de se ferir o princípio da legalidade e da correlação com a pena privativa de liberdade (
v.g
. TJPA, APL nº 2019.05146644-53, 210.657,
Rel. Rosi Maria Gomes de Farias
, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12; TJPA, APL nº. 2017.04061722-82,
Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar
Cunha, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2017-09-12, Publicado em 2017-09-22).
Para finalizar, no que concerne ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

É como voto.

Belém (PA), 20 de julho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator